Tribunal: TJMT
Processo: 1009056-28.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1009056-28.2021.8.11.0000
IMPETRANTE(S)
DR. YANN DIEGGO SOUZA TIMÓTHEO DE ALMEIDA
WARLLANS WAGNER XAVIER SOUZA (estudante de Direito)
PACIENTE
JAIRO CÉSAR MARTINS ARAÚJO
Vistos, etc...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Novo São Joaquim/MT, por decretar-lhe a prisão preventiva, em razão da prática, em tese, do crime de tentativa de homicídio.
A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, sustentam os impetrantes que a decisão segregatícia carece de fundamentação idônea, na medida em que não demonstra de modo satisfatório o periculum libertatis, pois consideram que a liberdade do paciente não representa risco algum à ordem pública, à aplicação da lei penal e/ou à conveniência da instrução criminal, uma vez que se trata de sujeito primário, sem outros antecedentes criminais, residente em endereço certo e com trabalho lícito, apresentando-se suficientes as cautelares menos severas do art. 319 do CPP.
Por tudo o que expõem, os firmatários do remédio heroico requerem, inclusive liminarmente, a concessão da ordem em favor do paciente para que seja revogada sua prisão preventiva, com a expedição do alvará de soltura em seu benefício, mesmo que fique obrigado ao cumprimento das medidas diversas do cárcere, previstas no art. 319 do CPP.
A ordem veio munida com a documentação sob o ID 88391479 ao ID 88397481.
É o relato do essencial.
Decido.
De proêmio, destaco que há muito firmou-se no Supremo Tribunal Federal o entendimento de que a concessão liminar da ordem de habeas corpus é medida excepcional, justificada apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade, desde que o pleito se encontre devidamente instruído e que esteja evidente o constrangimento ilegal no direito de locomoção do paciente.
À vista disso, averiguando a prova pré-constituída e as assertivas aduzidas no remédio heroico, não encontro, prima facie, patente ilegalidade, abuso de poder ou teratologia a ensejar a concessão liminar da ordem.
Isso porque, do exame perfunctório da decisão combatida, verifica-se que o d. magistrado singular vislumbrou indícios bastantes do possível envolvimento do paciente com o delito imputado, sendo necessária a restrição à sua liberdade de forma cautelar para a garantia da ordem pública, no intuito de inibir novas práticas criminosas, visto que ostenta outros registros criminais, o que faz pressupor tratar-se de sujeito habitual no mundo da ilicitude.
Fosse pouco, a d. autoridade impetrada ressaltou, também, ser indispensável a medida extremada para o resguardo da aplicação da lei penal, por ter o próprio autuado afirmado que trabalha apenas esporadicamente, estando, atualmente, residindo no distrito da culpa em um alojamento existente no local em que presta serviços, considerando o seu endereço fixo aquele em que está situada a casa de sua avó, na comarca de Rondonópolis/MT, fatores estes que inferem a possibilidade de se evadir, mantendo-se em local incerto e não sabido.
Portanto, à primeira vista, não há como considerar o decreto prisional carente de fundamentação, mal motivado, tampouco teratológico ou absurdo, pois, aparentemente, está respaldado em fatos e elementos concretos contidos nos autos que satisfazem os requisitos e pressupostos legais, dispostos no art. 312 e no art. 313, ambos do CPP.
Logo, nessa fase inicial, entendo temerária a soltura do increpado ou a substituição da prisão preventiva a ele imposta por medidas cautelares diversas do cárcere, dispostas no art. 319 do CPP, a despeito das condições abonatórias que eventualmente ostenta, as quais, isoladamente considerados, “não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis” (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).
Com tais considerações, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à cúpula ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente JAIRO CÉSAR MARTINS ARAÚJO.
Requisitem-se informações à d. autoridade reputada coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seçã o 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, ouça-se a i. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se os impetrantes acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 31 de maio de 2021.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator